Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733568-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS NERES FERREIRA IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Ronan Nunes Felix em favor de MATEUS NERES FERREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 04/03/21, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, e teve a prisão convertida em preventiva no dia 05/03/21, para garantia da ordem pública. Permaneceu preso durante a instrução processual e em 15/10/21 foi condenado a 6 anos de reclusão mais 600 dias-multa pelo tráfico de drogas, ocasião em que foi mantida a prisão cautelar. Alega o impetrante que foram usadas as mesmas fundamentações de outros acusados para manter a prisão preventiva, com termos genéricos. Diz que não houve fundamentação com base no caso concreto, ocorrendo apenas uma substituição material de nomes dos acusados e manutenção de toda a parte dispositiva sem mudar a jurisprudência. Aduz sobre o direito do réu de recorrer em liberdade e que não há reincidência específica que permita comprovar a periculosidade do agente, assim como qualquer possibilidade de reiteração criminosa. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou, de forma subsidiária, sua conversão em outras medidas cautelares menos gravosas. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A sentença que manteve a prisão preventiva é vista no ID Num. 105874503 - Pág. 1 dos autos. Pois bem. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, havendo até mesmo sentença de condenação nos autos do processo no 0706926-49.2021.8.07.0001, que aponta que MATEUS NERES FERREIRA transportava, juntamente com sua irmã, uma porção de crack, na forma de três pedras, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 48,09 g (quarenta e oito gramas e nove centigramas). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico este que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela quantidade de drogas encontrada com ele, isto é, a quantidade representa aproximadamente 192 porções individuais, uma vez que uma pedra fumada por um usuário possui, em média, 0,25g. Outrossim, trata-se de paciente reincidente, pois fora condenado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, processo no 0704068-73.2020.8.07.0003 com data do fato em 18/01/2020. Ora, a liberdade do ora paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta do Estado em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Uma vez que, frente à necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, impossibilita-se a substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar de Mateus Neres, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília DF, 22 de outubro de 2021 12:14:58. ROBSON BARBOSA Desembargador